Tribunal: TJSP
Processo: 1015292-78.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização por Danos Morais – Erro no diagnóstico – Parcial procedência - Dano moral – Caracterização – Erro injustificável – Imperícia - O diagnóstico inexato fornecido pelo Réu poderia ter levado a realização de curetagem ainda existindo vitalidade do embrião – Documentos colacionados aos autos comprovam a culpa do Réu – Compensação fixada em R$ 5.000,00 - Valor em

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização por Danos Morais – Erro no diagnóstico – Parcial procedência - Dano moral – Caracterização – Erro injustificável – Imperícia - O diagnóstico inexato fornecido pelo Réu poderia ter levado a realização de curetagem ainda existindo vitalidade do embrião – Documentos colacionados aos autos comprovam a culpa do Réu – Compensação fixada em R$ 5.000,00 - Valor em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Sentença mantida – Recurso improvido.